Tribunal: STF
Processo: ARE 919455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Turno de revezamento. Descanso semanal remunerado. Reflexo das horas extras habituais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame das cláusulas de acordo coletivo Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas de acordos coletivos aplicáveis à categoria do agravado. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.